Tribunal: TJBA
Processo: 8000745-42.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000745-42.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
GABRIELA FERNANDES RIBEIRO, ARNALDO ROCHA SERPA FILHO

APELADO: AGROPECUARIA PRADELLA DOIS LTDA

Advogado(s)
:
DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO, ROBSON AVILA SCARINCI, CARLOS ALBERTO DO PRADO, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA
.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
. MÉRITO. ITIV/ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMÓVEL. VALOR VENAL E VALOR DECLARADO. DIFERENÇA. EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Indébito, julgou procedente a demanda, para declarar a nulidade do lançamento tributário referente ao ITIV/ITBI incidente sobre o imóvel integralizado ao capital social da parte autora e condenar a municipalidade à restituição do valor de R$ 167.441,18 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos).

2. A preliminar de não conhecimento do recurso, aventada nas contrarrazões, deve ser rejeitada. Isso porque, o Apelante observou o princípio da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

3. No mérito,

é cediço que o tributo de competência dos Municípios, incidente sobre a transmissão da propriedade imobiliária, denominado ITIV/ITBI, decorre da norma inserta no art. 156, II, da Constituição Federal, regulamentado pelos arts. 36 e seguintes, do CTN, e possui como fato gerador a transmissão 'inter vivos' da propriedade sobre bem imóvel.

4. Pela sistemática interpretação dos dispositivos supramencionados, revela-se descabida a exigência de recolhimento do ITIV/ITBI, porquanto o imóvel fora inteiramente destinado ao pagamento da integralização do capital social subscrito, atraindo a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, II, da Constituição da República.

5.

A questão dos autos trata de matéria diversa do RE-RG 796.376 (Tema 796), tendo em vista que discute a incidência, ou não, da imunidade prevista no § 2º do art. 156 da Constituição Federal sobre a diferença entre o valor venal do imóvel, atribuído pelo Fisco, e o valor declarado e integralizado ao patrimônio da pessoa jurídica para fins de subscrição do capital social.

6. A controvérsia trazida neste recurso não é mesma que conduziu à tese firmada no Tema 796, no sentido de que a imunidade do § 2º do art. 156 da Constituição da Federal não alcança a diferença entre o valor do imóvel e o do capital integralizado, uma vez que naquele processo discutia-se o valor excedente destinado à criação de capital de reserva, o que não ocorreu.

7. Além disso, o valor cujo Município afirma ser excedente ao capital subscrito é oriundo de reavaliação, de ofício, realizada unilateralmente, o que é rechaçado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos nº 1.113.

8. Quanto à repetição de indébito, constata-se que o pagamento de valor gerado de ITBI/ ITIV não é devido, o que implica dizer que é totalmente possível o direito da Apelada à restituição aludida pelo art. 165 do CTN.

9. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000745-42.2021.8.05.0081, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
e Apelada a
AGROPECUÁRIA PRADELLA DOIS LTDA.

Acordam
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.